Tribunal: TJSP
Processo: 2239791-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL COMUNICADA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. REQUERENTE, TODAVIA, QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE SUBMETIDA A REGULAR TRATAMENTO DE CONDIÇÃO GRAVE DE SAÚDE (NÓDULOS NA TIREOIDE). CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, ATÉ ULTERIOR ALTA MÉDICA, DESDE QUE A BENEFICIÁRIA

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL COMUNICADA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. REQUERENTE, TODAVIA, QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE SUBMETIDA A REGULAR TRATAMENTO DE CONDIÇÃO GRAVE DE SAÚDE (NÓDULOS NA TIREOIDE). CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, ATÉ ULTERIOR ALTA MÉDICA, DESDE QUE A BENEFICIÁRIA ARQUE INTEGRALMENTE COM A CONTRAPRESTAÇÃO, QUE SE REVELA DE RIGOR (TEMA 1082 DO STJ). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.